Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do crime de furto, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos legalmente exigíveis, considerando a periculosidade da agente e, sobretudo, a probabilidade de reiteração delituosa.
2. Ordem denegada.